Tribunal: TJSP
Processo: 2128050-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente que por habeas corpus ao STJ teve seu cálculo de pena refeito de modo a que se reconheça perfeito o requisito objetivo à progressão ao regime aberto em 17/12/2018. Boa conduta carcerária atestada. MP que se manifesta pelo indeferimento da progressão até que se avalie o requisito subjetivo mediante realização de exame criminológico. Juízo de primeiro grau que indefere a

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente que por habeas corpus ao STJ teve seu cálculo de pena refeito de modo a que se reconheça perfeito o requisito objetivo à progressão ao regime aberto em 17/12/2018. Boa conduta carcerária atestada. MP que se manifesta pelo indeferimento da progressão até que se avalie o requisito subjetivo mediante realização de exame criminológico. Juízo de primeiro grau que indefere a progressão sem determinar o exame criminológico. Constrangimento ilegal verificado. ORDEM CONCEDIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2128050-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
ADILSON MACIEL SANTIAGO e Impetrante WALTER SANTOS DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para que o paciente seja posto no regime aberto. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128050-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1.402
2
Habeas Corpus Criminal no 2128050-15.2020.8.26.0000
Paciente ADILSON MACIEL SANTIAGO
Impetrante WALTER SANTOS DE LIMA.
Voto: 1.402
Habeas Corpus. Paciente que por habeas corpus ao STJ teve seu
cálculo de pena refeito de modo a que se reconheça perfeito o
requisito objetivo à progressão ao regime aberto em 17/12/2018.
Boa conduta carcerária atestada. MP que se manifesta pelo
indeferimento da progressão até que se avalie o requisito subjetivo
mediante realização de exame criminológico. Juízo de primeiro
grau que indefere a progressão sem determinar o exame
criminológico. Constrangimento ilegal verificado. ORDEM
CONCEDIDA.
Vistos.
Walter Santos de Lima, Advogado inscrito na OAB/SP sob no
250.570, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Adilson Maciel
Santiago, apontando como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ, Comarca de
Presidente Prudente, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo constrangimento
ilegal, eis que o C. STJ, em julgamento de Habeas Corpus, fixou, como marco inicial para
a progressão do Paciente ao regime aberto, a data em que ele preencheu os requisitos
necessários para a progressão ao regime semiaberto, e não a data em que foi promovido ao
regime intermediário, e, diante disso, foi requerido o cumprimento da referida decisão;
todavia, transcorridos mais de 02 meses, ainda não foi reanalisado o pedido de progressão
de regime, em excesso de prazo.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
determinada a imediata reapreciação do pedido de progressão ao regime aberto pela
autoridade apontada como coatora, sob pena de responsabilidade, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o
constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida conforme se pode conferir no
despacho de fl. 25/26.
Advieram informações (fl. 29/30).
Parecer PGJ pela denegação da ordem: fl. 33/34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128050-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1.402
3
Eis o relatório.
Não é caso de concessão da ordem.
É fato que o cálculo para progressão de regime foi refeito
conforme habeas corpus concedido pelo C. STJ, de modo que, no campo do requisito
objetivo, o paciente teria direito, ao que parece, à progressão que pleiteia.
Contudo, seu pedido foi encaminhado ao MP de primeiro
grau para que se manifestasse, tendo este requerido a realização de exame criminológico.
Como se sabe, o exame criminológico, conquanto não seja
mais uma “conditio sine qua non” para a progressão de regime, pode ainda ser determinado
pelo juízo quando entender que ele se faz necessário para aferição do requisito subjetivo.
O juízo, contudo, manifestou-se pela não concessão do
benefício da progressão ao regime aberto por entender não preenchido o requisito subjetivo
(fl. 385/387), sem, contudo, determinar que se realizasse ao menos o exame criminológico
para tal aferição.
Ora, ainda que o crime pelo qual o paciente tenha sido
condenado seja hediondo, tão só referido argumento (gravidade em abstrato) e a afirmação
de que o atestado de bom comportamento não é suficiente para aferição do requisito SEM
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO afigura-se, a
meu ver, constrangimento ilegal.
De duas uma. Ou o juízo fundamentasse no sentido de ser
preciso, para a aferição do benefício, a realização de exame criminológico, já que satisfeito
o requisito objetivo e atestado o bom comportamento do paciente, ou o dispensasse de vez.
O que não pode é fazer como feito, diante de atestado de
ótima conduta carcerária (fl. 291/295 dos autos de origem) simplesmente indeferir a
progressão, cujo requisito objetivo já foi completado há ano e meio (conforme se vê no
cálculo de fl. 385/387 dos autos da origem), sem requisitar ao menos a realização de exame
criminológico, que de resto foi requerido pelo MP.
Ou seja, conquanto a priori a decisão desafiasse recurso de
agravo, no caso, diante do quanto exposto é permitido, sem necessidade de mais
aprofundamento, verificar que o paciente de fato sofre constrangimento ilegal, de modo a
ser merecedor da ordem para que progrida ao regime aberto.
Isto posto, pelo meu voto a ORDEM É CONCEDIDA PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128050-15.2020.8.26.0000 -Voto no 1.402
4
QUE O PACIENTE SEJA POSTO EM REGIME ABERTO.
Providencie-se com urgência.
XISTO RANGEL
RELATOR